Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM DO ESPÓLIO POR UM DOS HERDEIROS. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. Levando em consideração que a parte apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelante em arcar com os ônus processuais, pois o possível recebimento de quinhão hereditário, por si só, não é suficiente para a descaracterização da hipossuficiência, mostra-se necessária a rejeição da impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. O artigo 1.319 do Código Civil dispõe que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
3. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente ao seu quinhão.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros.
5. In casu, o marco inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da notificação extrajudicial enviada ao ocupante do imóvel, que aproveita a todos os herdeiros, pois sua redação expressa claramente a oposição de todos ao uso exclusivo do bem.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.